Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-63.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1000151-63.2019.8.11.0013
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 43321462):
“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TAC – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – COMPROVAÇÃO – VALOR DA MULTA – CONFORMIDADE COM O TERMO – DESPROVIMENTO.
Inexistindo comprovação do cumprimento de todas as obrigações assumidas, pelo Município, no TAC, a improcedência do pedido, formulado nos Embargos à Execução, mostra-se acertada.
Deve ser mantido o valor da multa arbitrada, para o caso de descumprimento das obrigações, constantes do TAC, porque nele prevista.” (N.U. 1000151-63.2019.8.11.0013, DES. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020).
Alega violação ao artigo 373, I, do CPC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 54500451).
Contrarrazões (ID 56561990).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 373, I, do CPC está amparada na alegação de que se atribuiu ao Recorrente o ônus probatório que incumbia única e exclusivamente ao Ministério Público Estadual o dever de provar o inadimplemento do Município no cumprimento das cláusulas do TAC.
Aduz que cumpriu a rigor as obrigações assumidas no TAC firmado com o órgão ministerial.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Analisando a documentação trazida pelo Recorrente, no curso de processo e, nas razões recursais, verifico que, de fato, não houve o cumprimento total da obrigação assumida, já que tinha o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da assinatura do TAC (01/04/2014), para exigir a adequação do comércio ambulante às normas vigentes, mas só deu início à fiscalização no ano de 2018, conforme demonstram os documentos, págs. 05/11 (id. 22348054) e págs. 01/12 (id. 22348055).
Da mesma forma, não há, no caderno processual, demonstração de que os ambulantes atenderam às normas da vigilância sanitária, tributária e que obtiveram autorização do Poder Público Municipal para exercer a atividade.
Ademais, a documentação trazida, na inicial, aponta a existência de inúmeras irregularidades, especialmente, quanto ao cumprimento das regras sanitárias, o que reforça o entendimento de que não houve fiscalização por parte do ente público municipal. Importante destacar que os alvarás constantes das págs. 02/08 (id. 22348076) foram emitidos somente em 2019, portanto, depois de 05 (cinco) anos da assinatura do TAC(...)
Nessa esteira, nota-se que o Recorrente não obteve êxito de comprovar o cumprimento de todas as obrigações assumidas no TAC.
O fato de o mencionado Termo ter sido assinado pelo Prefeito anterior e pelo Promotor que não mais se encontra em atividade no Município não afasta a obrigação de seu cumprimento pelo novo gestor municipal.” (ID 43321468)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESFERA CÍVEL E PENAL. INDEPENDÊNCIA. ART. 935 DO CC/2002. SÚMULA N. 83 DO STJ. EXISTÊNCIA DO DANO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.(...)
3. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.(...)”. (AgInt no AREsp 1550739/SP, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 15/06/2020).
Quanto a controvérsia acerca da inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento da multa imposta à municipalidade e a pretensão de redução do valor fixado, verifica-se que a parte recorrente não apontou nas razões recursais quais os dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI